Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LOCADORA. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DO VEÍCULO LOCADO PARA TERCEIROS. ANULAÇÃO DO REGISTRO NO DETRAN/DF. SENTENÇA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE ABSOLUTA.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação anulatória c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade de todo o processo de transferência de domínio do veículo, e determinar ao segundo requerido que entregue dito veículo à requerente, no prazo de 5 dias, sob pena de cumprimento forçado. Julgou também procedente o pedido formulado na denunciação da lide, para condenar o denunciado a indenizar o requerido/denunciante no valor correspondente ao do veículo.
2. A fundamentação apresentada na r. sentença se mostra contraditória, além de ter sido analisada causa de pedir diversa da arguida pela parte na petição inicial, o que evidencia a nulidade do julgado, por ser extra petita, a qual, inclusive pode ser decretada de ofício, por se tratar de nulidade absoluta.
3. Recursos dos réus conhecidos e providos para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Recurso da autora prejudicado.